Tribunal: STF
Processo: ARE 1357551
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Preliminares de nulidade repelidas. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para uso. Erro de tipo não configurado. Readequação do incremento operado nas iniciais. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4° e das benesses do CP, art. 44. Penas diminuídas. Regime preservado. Teses analisadas e devidamente prequestionadas. Provimento parcial” (pág. 11 do documento eletrônico 44). 



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, II, XXXIX, LIV e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 



    Registro que o referido leading case vem sendo aplicado também a recursos de natureza criminal, conforme os seguintes precedentes, entre outros: ARE 830.699-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 688.986-AgR/RS e ARE 965.920-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 956.046-AgR/SP e ARE 978.746-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 760.115-AgR/DF e ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Observo, ainda, que o acórdão recorrido afastou a causa de diminuição disposta no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em virtude de o agravante dedicar-se a atividades criminosas, nesses termos: 



    “[...] 



    Na derradeira, ausentes causas de aumento, correta a não incidência do redutor do art. 33, § 4°, porquanto as circunstâncias de apreensão das drogas adquiridas em razão de sua profissão, guardadas em sua residência, de uso exclusivamente hospitalar, revelam indubitáveis indicadores de sua dedicação a atividades criminosas, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo” (pág. 1 do documento eletrônico 45). 



    Dessa forma, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei 11.343/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a quantidade de drogas apreendida constitui elemento que pode ser validamente valorado no dimensionamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.



    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 936.145-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.221-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator